Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ADASA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ATIGO 38 DA RESOLUÇÃO N° 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA editou a Resolução número 14/2011, pela qual “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável”. Entendimento adotado pela Jurisprudência.
2. Mostra-se ilegal a manutenção da suspensão do fornecimento de água quando inexistirem débitos atuais pendentes, além de se tratar de serviço público essencial.
3. Ao ser efetuado o pagamento das últimas quatro parcelas, o débito existente passou a ser pretérito e superior ao lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias, possibilitando o reestabelecimento do serviço de água.
4. O artigo 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA, que possibilita que o prestador de serviço condicione o religamento do fornecimento de água à quitação dos débitos anteriores, deve ser interpretado de maneira sistemática, especialmente com o artigo 121 do mesmo dispositivo legal. 4.1. Assim, a condição para o religamento deve ser limitado ao pagamento dos débitos vencidos há 120 (cento e vinte) dias.
5. Apelação conhecida e não provida.